Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-20
Data de publicação: 2018-11-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUARTO AGRAVO REGIMENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DETERMINADOS FATOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUANTO A OUTROS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL, POR CONEXÃO, QUANTO A CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL OU IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ELEITORAL, CONSIDERADA A COMPETÊNCIA FEDERAL QUE OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL E ABSOLUTA. AFETAÇÃO AO PLENO. 



    1. Na linha do que vem sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, desde a solução da Questão de Ordem na AP 937, devem permanecer sob jurisdição do Tribunal os fatos supostamente praticados em 2014 pelo detentor de foro, uma vez que no exercício do cargo e em razão dele. 



    2. Quanto aos demais fatos, praticados em 2010 e 2012, não subsiste competência do Supremo Tribunal Federal para investigá-los, na medida em que praticados fora do exercício do cargo.



    3. Quanto ao declínio de competência em relação aos fatos supostamente praticados em 2012 – crimes comuns de competência da Justiça Federal conexos a crimes eleitorais –, argui-se a necessidade de cisão da competência na origem para que se remetam à Justiça Eleitoral somente os crimes eleitorais, nada obstante a previsão legal (art. 35, II, do Código Eleitoral) de competência da Justiça Eleitoral para os crimes conexos, considerada a competência constitucional absoluta da Justiça Federal. Entender de modo diverso seria autorizar que a lei modificasse a competência constitucionalmente estabelecida no art. 109 da CF.



    4. Nesse ponto, sustenta-se também um argumento pragmático, para além do fundamento técnico: a extrema complexidade que ostenta boa parte dos crimes de competência da Justiça Federal dificulta, quando não verdadeiramente impede, a efetiva persecução penal ser realizada pela Justiça Eleitoral que não é aparelhada para esse fim, não contando com estrutura adequada, ou com profissionais especializados nesse tipo de persecução penal.



    5. Considerado que a Segunda Turma, após o julgamento da Pet 6820, tem, sempre por maioria, reiteradamente decidido no sentido de que cabe à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes comuns federais conexos a crimes eleitorais, considero importante que Plenário estabeleça, após ampla discussão, uma orientação segura para a matéria. 



    6.  Tema afetado ao Plenário para definir o alcance da competência criminal eleitoral.